Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consoante redação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para que haja a purgação da mora no quinquídio legal e consequente restituição do bem livre de ônus, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, assim compreendida como os débitos vencidos, vincendos e demais encargos apresentados pelo credor.
3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de doutrina incompatível com o regime previsto na referida norma. Precedentes do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.